Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITORIO DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.

2. O Código de Processo Civil considera omissa a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o. Sobreleva notar que o inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Neste sentido, ao reanalisar os fundamentos invocados pela embargante em seu agravo de instrumento, bem como a jurisprudência desta e. 3a Turma Cível (atentando-se ao dever de uniformidade previsto no art. 926 do CPC), constata-se que o v. acórdão merece ser reformado.

3. A expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito, enquanto se discute a parte controversa, é constitucional e possui amparo legal, conforme disposto no julgamento do Tema 28 STF, de modo que não há motivo para aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de adotar a aludida providência.

4. Deu-se provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, corrigindo a omissão apontada no v. acórdão, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos.